Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), R. F. A CEREALISTA LTDA - CNPJ: 19.557.715/0001-78 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GABRIEL PLACHA - CPF: 023.043.889-06 (ADVOGADO), DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS - CPF: 026.676.609-94 (ADVOGADO), JULIANA BUSO PRIETO - CPF: 022.565.619-17 (ADVOGADO), CARLA FLEISCHFRESSER - CPF: 561.775.349-53 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CERAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012874-22.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – ARRESTO DEFERIDO CONDICIONADO A CAUÇÃO - SOJA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS -RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012874-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: R. F. A CEREALISTA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP)
, de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por
R.F.A. Cerealista Ltda.
, deferiu a tutela cautelar de arresto da quantidade de soja entregue a requerida agravante.

Sustenta que a agravada não preencheu os requisitos para a concessão da tutela cautelar. Explica que o produto objeto do contrato foi devidamente exportado, de sorte que o negócio jurídico entabulado restou perfectibilizado. Complementa que a agravada não colacionou nos autos nem mesmo o contrato pactuado, o que demonstra a ausência de interesse processual e de pressuposto processual válido.

Alerta que a ação deve ser extinta por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o pedido de nulidade do negócio jurídico não encontra parâmetro ao disposto no art. 166 do CC.

Informa, de outra via, que o arresto se deu em quantia superior ao pedido.

Requer a suspensão da decisão agravada com a devolução dos grãos objeto de constrição. Alternativamente, postula que os grãos arrestados sejam armazenados em empresa idônea e que a agravada apresenta caução em valor suficiente para garantia da constrição e que seja obstada a venda do produto até decisão final do recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela cautelar de arresto.

Liminar negada. (id 47057968)

Contraminuta (id 47033967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por R.F.A. Cerealista Ltda., deferiu a tutela cautelar de arresto de 900.970 Kg de soja em grãos, objeto de contrato de compra e venda de soja para exportação.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por R.F.A. Cerealista Ltda., fundada no descumprimento dos seguintes Contratos de Compra e Venda de Soja:
i)
n. 100000006692020 – C.N. 7630, no qual restou pactuado que o autor, ora agravado entregaria a quantia de 600.000 kg de soja a agravante, para fins de exportação, ao preço de R$ 94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos) por saca de 60 kg, com pagamento previsto em 20/04/2020 e, ii) n. 100000006802020 – C.N.7684, para entrega de 300.970 Kg de soja, ao preço da saca de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

De acordo com o autor agravado, o agravante descumpriu o pactuado, seja a exportação dos grãos, seja no pagamento do preço.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para o arresto dos grãos consignou que restou demonstrado a probabilidade do direito, notadamente o contrato de compra e venda de soja, bem como o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização e circulação. Informou, ainda, que a ora agravante requereu o processamento de recuperação judicial, que foi indeferido, anotando que os documentos indicam a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada de arresto de grãos objeto do pacto.

Pois bem. A tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De outro lado, o art.301 do CPC dispõe que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

No caso, a agravada pretende a tutela cautelar de

arresto de grãos, com vistas a assegurar o direito constante nos referidos contratos de compra e venda de soja.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto o pedido encontra lastro nos contratos pactuados, bem assim nas notas fiscais que comprovam a entrega do produto pela agravada e, por fim, o inadimplemento do preço.

Aliás, quanto aos contratos, chama atenção o fato da agravante alegar a
ausência de interesse processual e de pressuposto processual válido, porque não colacionado o contrato n. 100000006802020 – C.N.7684, mas, de outra via, não nega o recebimento dos grãos e, em particular, afirma ter cumprido o contrato com a exportação dos grãos na quantia indicada nos dois contratos.

De relevo, também, que, ainda que a agravante afirme que procedeu a remessa dos grãos a exportação, certo é que não comprovou o pagamento do preço pactuado.

De outra via, não se pode olvidar o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.

Aliás, chama atenção a Certidão Negativa do Oficial de Justiça, no sentido de que a empresa agravante se utilizou de diversas medidas para impedir o cumprimento do mandado de arresto (id 46710960 e 46710961).

Soma-se o fato, como consignado da decisão agravada, de que a agravante promoveu Ação de Recuperação Judicial, cujo processamento fora indeferido em razão de ausência de documentos e de ocorrências contábeis suspeitas, além de revelar
intuito de fraudar credores.

De notar-se, por importante, que
o Juízo condicionou o deferimento do arresto, à prestação de caução real imobiliária.

Logo, as razões do recurso não são suficientes a alterar a decisão agravada quanto ao deferimento tutela de urgência de arresto. Ademais, como anotado,
a matéria devolvida a esta Corte pela via do agravo se limita em verificar a presença dos pressupostos cautelares, de modo que matérias outras arguidas pela agravante, inclusive o alegado excesso de penhora, demandam exame primeiro pelo Juízo no decorrer da demanda, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se

provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020